Tribunal: TJDFT
Processo: 0751460-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751460-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE BRASILIA AGRAVADO: HIDRO FITNESS ACADEMIA DE GINASTICA LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se o agravante quanto à petição de ID no 21947923. Publique-se. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2020 18:43:33. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator